Tribunal: TJMT
Processo: 1012710-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVANTE(s): JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR
AGRAVANTE(s): MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR
AGRAVADO(s): BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR E OUTRA contra a decisão que, na fase de liquidação da sentença proferida na Ação Revisional de Crédito Rural c/c Repetição de Indébito c/c Declaratória n. 0006393-86.1999.8.11.0003 ajuizada em face do BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A, acolheu os embargos de declaração opostos pelo banco recorrido contra a homologação dos cálculos periciais e, reconhecendo a omissão apontada, condenou os agravantes a pagarem ao(s) patrono(s) do agravado o equivalente a 10% do crédito liquidado.
Inconformados, sustentam os agravantes que a finalidade precípua do procedimento de liquidação de sentença é justamente apurar o quantum devido pelo banco agravado aos agravantes, a partir do comando da sentença condenatória transitada em julgado.
Asseveram que, inicialmente, o expert nomeado pelo Juízo a quo apresentou um laudo pericial indicando que o crédito dos ora agravantes perfazia o montante de R$8.586.904,71.
Aduzem que ao serem instados, vieram aos autos apenas para concordar com o valor apurado pelo perito, conforme seria possível verificar da petição de fl. 2173 dos autos originários.
Relatam que, no entanto, após impugnação ofertada do banco agravado, o perito judicial verificou ter encontrado algumas inconsistências no laudo inicial apresentado anteriormente, informando o valor de R$1.084.411,40, o qual restou homologado pelo Juízo a quo.
Afirmam que, tendo o próprio expert retificado os seus cálculos iniciais a fim de apurar o quantum realmente devido pela instituição financeira aos agravantes, de acordo com a sentença condenatória transitada em julgado, não houve qualquer litigiosidade acerca do quantum debeatur, o que afasta qualquer necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais, mesmo porque na linha da jurisprudência do STJ, estes somente teriam cabimento caso a liquidação de sentença assumisse um caráter contencioso, o que não ocorreu.
Com tais argumentos, pugnaram pela suspensão do feito na origem até o julgamento do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, sendo físico o feito originário, sem que este juízo ad quem possa acessar o seu inteiro teor e, tendo sido sonegados pelos recorrentes importantes documentos indispensáveis a uma melhor contextualização da situação jurídico-processual da causa na origem, não se afigura nem mesmo saber de antemão quem seria o credor dos R$1.084.411,40 apurados pela perícia, se os agravantes ou o agravado.
Além disso, a decisão agravada, em princípio, se opõe à narrativa recursal, consignando que, apresentados os cálculos “houveram impugnações do laudo pelos litigantes, restando, assim, caracterizada a litigiosidade”, o que somente será possível de confirmação caso os recorrentes tragam o inteiro teor de suas impugnações.
Ademais, ainda que se possa, ao depois, verificar o possível desacerto da decisão agravada, não ficou evidenciado por ora em que consistiria concretamente o risco de dano que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
No mais, determino que a parte agravante apresente o inteiro teor do laudo homologado e as possíveis impugnações a ele opostas.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora